Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700090-82.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIM S/A RECORRIDO: KARINE LOPES RIBEIRO GONCALVES DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre TIM SA e KARINE LOPES RIBEIRO. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito